Tribunal: TJSP
Processo: 2002567-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prolação de sentença de mérito em primeiro grau, julgando improcedente a ação, a tornar prejudicado o julgamento do agravo – Autos da apelação interposta que chegaram recentemente neste Tribunal – Questão de direito cujo julgamento está suspenso por decisão do C. STJ – Determinação de juntada de cópia da presente decisão aos autos da apelação no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prolação de sentença de mérito em primeiro grau, julgando improcedente a ação, a tornar prejudicado o julgamento do agravo – Autos da apelação interposta que chegaram recentemente neste Tribunal – Questão de direito cujo julgamento está suspenso por decisão do C. STJ – Determinação de juntada de cópia da presente decisão aos autos da apelação no 1000714-61.2020.8.26.0512, cujo feito permanecerá suspenso até o julgamento do recurso repetitivo mencionado.

Agravo julgado prejudicado, com determinação.